Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747928-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA RECORRIDO: TABAJARA SALVINO DIAS DESPACHO Diante do acordo homologado pelo juízo de origem e noticiado pelo recorrido na petição de ID no 31014701, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007